Tribunal: STF
Processo: HC 227700
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2023, por Xenofontes Curvelo Pilo e outro, advogados, em benefício de Lair Lima de Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu o Habeas Corpus n. 811.158/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Mato Dentro/MG, em 6.10.2021, às penas de vinte e um anos de reclusão e um ano, um mês e quinze dias de detenção, em regime inicial fechado, pelas práticas dos delitos de feminicídio (inc. VI do § 2º do art. 121 do Código Penal) e descumprimento de medidas cautelares de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), tendo sido negado direito de recorrer em liberdade.



    3. Interposto recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi desprovido pela Nona Câmara Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do julgado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO - REJEIÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO DESPROVIDO. - 1. Considerando que os argumentos do órgão acusador e a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente, não reconhecem a existência de circunstância agravante ou qualificadora de motivo torpe, não há que se falar em anulação do julgamento. 2. Somente a decisão que não encontre o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos pode ser tida como manifestamente contrária à prova a ensejar sua anulação, o que não ocorre na espécie. 3. Constatado que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal e, havendo quatro circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, descabida é sua redução” (e-doc. 4). 



    4. Ao argumento de ilegalidade da prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 811.158/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REPRIMENDA DE 21 ANOS DE RECLUSÃO E 1 ANO, 1 MÊS E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, não determinou a execução provisória da pena, mas apenas manteve a prisão preventiva imposta no curso da ação penal.



    2. Os fundamentos da prisão preventiva não foram submetidos à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a questão, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. Ainda que assim não o fosse, a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória foi adequadamente justificada pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a frieza e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado - o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima e a matou, desferindo 3 golpes de faca na região do tórax.



    4. A propósito, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).



    5. Além disso, destacou-se que a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, pois o réu se evadiu do distrito da culpa. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    6. Registre-se, ainda, que ‘a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, ao argumento de que os recursos especial e extraordinário interpostos foram admitidos, sendo possível a redução da pena aplicada ao paciente ou a determinação de que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Alegam que “não foi revogado o preceito constitucional que impõe que ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente’ (artigo 5º, inciso LXI, Constituição da República, destaque nosso). A execução provisória não pode ser imposta tão somente com base no término do julgamento dos recursos ordinários, mas em motivos que justifiquem o cumprimento das penas desde logo. A análise do caso concreto há de ser operada pelo Desembargador Relator, sob pena da invalidade da determinação da execução provisória da pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos necessários e devidamente comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do Paciente, em face da não comprovação da necessidade da sua prisão em virtude da dissonância da premissa utilizada tanto na decisão de admissibilidade (Paciente teria ficado preso durante toda a instrução penal) com a real situação processual (Paciente quedou-se em liberdade parte do processo), bem como daquela utilizada na decisão que indeferiu o segundo Habeas Corpus impetrado pela Defesa requer a V. Exa, a concessão de liminar para conceder ordem de habeas corpus, devendo ser determinada a anulação da prisão em desfavor do paciente, o Sr. LAIR LIMA DE MIRANDA, o que se pede por ser de Direito e de Justiça, desde já comprometendo-se a não se ausentar do seu domicílio e comparecer a qualquer ato processual a que vier a ser intimado, bem como, se submeter a qualquer das modalidades de medidas cautelares diversas da prisão.



    No mérito, requer após a oitiva do Ilustre representante do Ministério Público e a prestação de informações por parte do Tribunal a quo, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM em favor do Paciente para que lhe seja assegurada liberdade até que a jurisdição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL seja esgotada, até que as teses ventiladas no Recurso Especial e Recurso Extraordinário sejam analisadas, em especial, diante dos reflexos concretos no próprio regime de execução da pena” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Ao condenar o paciente às penas de vinte e um anos de reclusão e um ano, um mês e quinze dias de detenção, em regime inicial fechado, pelas práticas dos delitos de feminicídio e descumprimento de medidas cautelares de urgência, o Tribunal do Júri negou o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:



    “Não concedo o direito de apelar em liberdade, pois não satisfaz aos requisitos legais, presentes ainda os fundamentos da preventiva. Conforme já dito alhures, presente a necessidade da custódia para manutenção da ordem pública, pela frieza e periculosidade apresentada, e para assegurar a aplicação da lei, visto ter o Réu foragido do distrito da culpa. Ademais, respeitando a decisão dos jurados, a conservação do réu na prisão é um dos efeitos da sentença condenatória, conforme Precedentes do STF e STJ” (e-doc. 3).



    8. Na decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 811.158/MG, mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afastou a alegação de constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, aos seguintes fundamentos:



    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, condenado a 21 anos de reclusão pelo crime de feminicídio e 1 ano, 1 mês e 15 dias pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.



    De início, cumpre ressaltar que a tese da ilegalidade da prisão preventiva do paciente não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    (...) Ainda que assim não o fosse, entendo que a manutenção da custódia foi adequadamente justifica pelo juízo processante. Como é cediço, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: (...) 



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE,Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 13/3/2017; HC n. 122.057/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/6/1999, DJU 13/8/1999; e RHC n. 97.893/RR, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). No particular, ao negar o direito de o réu recorrer em liberdade na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau ponderou que (e-STJ fl. 21): (...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    Como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a frieza e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado - o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima e a matou, desferindo 3 golpes de faca na região do tórax.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’ (HC n. 219.565 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Destacou-se ainda a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, pois o réu se evadiu do distrito da culpa. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que ‘É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa’ (HC n. 203.322 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021).



    Ademais, segundo a Corte Suprema, ‘O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva’ (HC n. 215.663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    Nesse diapasão: (...)



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (grifos nossos). 



    9. Pelas circunstâncias dos atos praticados e as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito imputado, na periculosidade do agente e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, notadamente pela circunstância de estar o paciente foragido do distrito da culpa.



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    11. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora